Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703409-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMA MOREIRA HANNES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. A parte recorrente pugna, prefacialmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, sendo empregado, pensionista ou aposentado, deve colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; e, no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator